Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILLIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento apelação em ação de exibição de provas. 1.1. Aduz que o julgado divergiu da Jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de se arbitrar multa diária para o cumprimento da obrigação de exibir documentos. Requer que seja sanada omissão quanto à necessidade de readequação da multa fixada, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Por fim, pleiteia a revogação da obrigação imposta, diante da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. Não houve a alegada omissão do acórdão quanto à possibilidade de imposição de multa diária em ação de produção de provas. 2.2. Igualmente, não merece prosperar a alegação de omissão do julgado quanto ao pedido de revogação da obrigação de fazer de apresentação do contrato sob argumento de que a obrigação se tornou impossível, tendo em vista que o acórdão embargado analisou pontualmente a questão. 2.3. Ademais, o acórdão embargado claramente manteve a sentença, mantendo o valor diário fixado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em atendimento aos princípios da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.